Tribunal: TJDFT
Processo: 0739460-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739460-49.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DA SILVA COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDRA MARIA DA SILVA COSTA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO” ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. A Agravante sustenta que a revisão contratual é cabível ante a cobrança de taxa de juros exorbitante, capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que o indeferimento da liminar acarretará a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes e a apreensão do veículo enquanto discute judicialmente as cláusulas contratuais. Salienta que o Agravado não terá prejuízos, pois os valores incontroversos serão depositados em juízo e, além disso, tem como garantia o veículo objeto do contrato. Requer a antecipação da tutela recursal para “Determinar a não inclusão do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios”, garantir a “MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações” e “receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”. Preparo recolhido (31271855 e 31271856). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. O agravo de instrumento foi interposto “contra a decisão do EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII - ITAQUERA – SP” e em face do “BANCO RCI BRASIL S/A”. A interposição foi dirigida “AO JUÍZO DA PRESIDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO”. Segundo explicitado pela Agravante, a decisão recorrida tem o seguinte teor: “Vistos.1) A inicial alega prática de juros irregularmente capitalizados, quanto às parcelas fixas vinculadas a contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia do veículoMitsubishi/Outlander, FRF-5823, razão pela qual as parcelas mensais deveriam ser revistas de R$1.344,02 para R$704,60. O caso é de indeferimento da tutela antecipada, porque ausentes os requisitos de urgência e verossimilhança do alegado. A autora sequer juntou o contrato discutido. Não se sabe a natureza jurídica do financiamento (cédula de crédito bancário, que admite anatocismo, ou outro instrumento). Também não se sabe se há expressa indicação das taxas e tarifas cobradas. A ausência destes elementos afasta a verossimilhança do alegado. Por sua vez, o laudo que instrui a exordial foi produzido unilateralmente. Não se trata de prova inequívoca e tampouco merece pronto acolhimento, sem reservas. A matéria tratada é controversa entre os próprios peritos contábeis, como a experiência jurídica revela em inúmeros feitos que questionam aplicação de juros, havendo, não raro, profundas divergências entre laudos que instruem petições iniciais e o resultado da perícia produzida em instrução. De outro lado, não há qualquer fundado receio de dano de irreparável ou de difícil reparação no presente caso. A autora pretende alterar unilateralmente o valor da parcela sem prévia discussão com a outra parte. Nada obstante, é imperiosa a aplicação ao caso da Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Agir contrariante ao entendimento sumulado traduziria autorização judicial ao inadimplemento. Por sua vez, não há qualquer interesse em permitir que a autora faça o depósito das parcelas discutidas no exato valor contratado, porque não há oposição do réu ao pagamento destas em seu valor integral (art. 335, inc. I, do Código Civil). A autora poderá, portanto, fazer depósitos do valor que considera incontroverso, nos termos do art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil, mas sem que isso represente afastamento das consequências possíveis, como a configuração da mora, inserção do nome da autora em cadastros de inadimplentes, ajuizamento de ação de busca e apreensão, e perda da posse do veículo. Desta forma, permitido o depósito mensal do valor indicado pela autora, indefere-se a tutela quanto ao afastamento da mora e de suas consequências.”” (...) “VistosF. 45/47. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra a decisão de f. 40/41 alegando omissão desta quanto ao pedido de deposito das parcelas em sua integralidade, afastando a mora. Conheço dos embargos, em razão de sua tempestividade. Nego-lhes, contudo, provimento, pois o efeito modificativo pretendido não seria decorrência do reconhecimento de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, quais sejam: omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos declaratórios têm como objetivo, segundo o próprio texto do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o esclarecimento de decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz. Neste contexto, não reconheço os defeitos apontados, a decisão é clara quanto ao tema, especificamente ao pedido da autora." Por sua vez, não há qualquer interesse em permitir que a autora faça o depósito das parcelas discutidas no exato valor contratado, porque não há oposição do réu ao pagamento destas em seu valor integral (art. 335, inc. I, do Código Civil)." - f.40Desta forma, se a parte não concorda com este entendimento, deve fazer uso do recurso adequado, que não é o de embargos declaratórios. Diante de tais fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.” O processo de origem tem partes diversas e nele não foi proferida a decisão contra a qual se recorre. Até mesmo o preparo de IDs 31321739 e 31321740 é referente ao juízo que proferiu a decisão que a Agravante transcreveu no recurso. Ante a clara dissociação entre o recurso e a decisão proferida no processo de origem, avulta a inobservância dos requisitos previstos no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, de maneira a revelar deficiência formal que obsta o seu conhecimento. Isto posto, não conheço do recurso com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.016 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator